Tribunal: STF
Processo: Rcl 65396
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Cláudio Alberto da Cunha Santos e outra contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0012061-56.2017.5.03.0043.



    Na petição inicial, o reclamantes alegam, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), de relatoria do Min. Dias Toffoli, no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.



    Expõem o seguinte contexto fático: 



    “No caso em apreço, a eg. 3ª do TST, nos autos do processo nº 12061- 56.2017.5.03.0043, negou provimento aos recursos dos autores, ora reclamantes, que tiveram seus bens contritos judicialmente sem que figurassem como devedores e sem que tenham participado da relação jurídica processual que originou os títulos executados, tudo em desatenção aos princípios do contraditório e ampla defesa. 



    Os aqui autores interpuseram Recurso Extraordinário, oportunidade em que arguiram a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, já que a decisão trabalhista está a contrariar a Súmula Vinculante nº 10 deste STF, bem como a matéria de fundo é objeto do RE 1387795, cuja repercussão geral foi reconhecida – Tema 1.232. ADFPs 488 E 951. 



    A eminente Vice-Presidência do TST denegou seguimento ao recurso extraordinário dos autores sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Interposto agravo interno, o E. Órgão Especial do TST negou provimento ao recurso ao fundamento de existência de obstáculos processuais nos recursos dos autores a inviabilizarem o processamento do apelo extraordinário. Eis a ementa da decisão:



    (...)



    Todavia, data máxima vênia, ao manter a tramitação do processo em que os reclamantes sofreram constrição sem terem participado da fase de conhecimento do processo que originou o título executivo, as decisões reclamadas violaram o quanto decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário 1387795/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 1232).” (eDOC 1, pp. 2/5)



    Nesses termos, asseveram ainda que:



    “Nos autos originários em que proferidas as decisões reclamadas, os reclamantes ajuizaram Embargos de Terceiro em face de decisão judicial proferida na Execução Fiscal número 00319-2011-043-03-00-8, da qual não fizeram parte e que determinou mandado de penhora, avaliação e depósito sobre bem imóvel de sua titularidade. 



    Referidos Embargos buscaram a suspensão dos atos de constrição determinados na Execução Fiscal, que recaíram sobre bens de posse e propriedade dos reclamantes, registrados sob as matrículas 20.065 do CRI do 1º. Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Uberlândia e nº 1.039 do Cartório do 2º Registro de Imóveis e Hipoteca do Município e Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais. 



    Entretanto, os embargos de terceiro foram julgados improcedentes, permitindo que os reclamantes tivessem seus bens contritos judicialmente sem que figurassem como devedores e sem que tenham participado da relação jurídica processual que originou os títulos executados, sob o fundamento de que não provaram a propriedade dos bens e de que há indícios de fraude.



    Ocorre, entretanto, que em suas manifestações no processo originário, os autores alegaram não só a propriedade dos bens, mas também a sua posse e o seu domínio quando da retirada do primeiro recorrente da empresa. Pretendiam, ainda, demonstrar a solvabilidade da Transcol àquela época, de forma a espancar qualquer alegação de fraude.” (eDOC 1, pp. 11-12)



    Diante disso, requerem a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a cassação do ato reclamado, “mantendo-se o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG e do respectivo tema de repercussão geral”. (eDOC 1, p. 19)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Compulsando os autos, verifico que, opostos embargos de terceiro contra determinação de penhora de bens imóveis registrados como de propriedade da empresa devedora nos autos da execução trabalhista, o Juízo de origem assim decidiu:



    “Alegam os embargantes serem possuidores e proprietários dos imóveis penhorados desde 31.12.2003 quando o Embargante Sr. Cláudio alienou suas cotas da empresa Transcol ao Sr. Reginaldo. 



    Observo, no entanto, que a realidade fática que se aflora nos autos é bem diferente daquela narrada na inicial.



    Em relação ao imóvel registrado sob o número 20.065, conforme cópia do livro de registro anexado aos autos principais, fls. 198, verifica-se que a aquisição foi realizada pela empresa Transcol no ano de 1999. Nas cópias do livro de registro não se vislumbra a anotação de qualquer mudança de propriedade posterior. 



    Já em relação ao imóvel registrado sob a matrícula 1.039, conforme cópia do livro de registro anexados aos autos principais, fls. 216, a aquisição pela empresa Transcol ocorreu em 1992. Nas cópias do livro de registro não se vislumbra a anotação de qualquer mudança de propriedade posterior. 



    E no contrato de compra e venda de cotas da empresa Transcol restou estabelecido a venda de cotas da empresa, através de pagamento do preço ajustado, sem haver qualquer menção aos imóveis objeto da constrição, fls. 37/42, inexistindo qualquer cláusula de alteração da propriedade dos imóveis em questão, que, por óbvio continuaram a pertencer à empresa Transcol e não aos embargantes como alegado, uma vez que o patrimônio da empresa não se confunde com o dos sócios. 



    Da mesma forma, no instrumento particular de re-ratificação do contrato de compra de cotas da Transcol, fls. 43/52, as partes resolveram retificar o valor do contrato anteriormente ajustado e a forma de pagamento pelo comprador, não existindo qualquer estipulação quanto à alteração da propriedade dos imóveis sob os quais recaíram a penhora nos autos principais. 



    Portanto, nem o contrato de compra e venda de cotas, tampouco o instrumento de re-ratificação são provas de posse e/ou propriedade dos embagantes em relação aos mencionados imóveis. 



    No ano de 2007, mais precisamente em 23 de maio, foi promovida a alteração contratual da empresa Transcol, na qual restou convencionada a retirada da sociedade dos sócios Ademar Pereira dos Santos e do embargante Cláudio Alberto Cunha Santos, havendo a devolução ao embargante dos imóveis descritos às fls. 59/65, dentre os quais encontram-se listados os dois penhorados nos autos principais. A referida alteração contratual somente foi devidamente registrada na JUCEMG em 05/06/2007. 



    Assim, não houve transferência dos imóveis através de escritura pública conforme determina o artigo 108 do Código Civil. Como pontuado pela União Federal em sua defesa, o artigo 64 da Lei 8.934/94 excepciona a regra do artigo 108 do Código Civil, admitindo como instrumento hábil para transferência de bens imóveis atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social. 



    Sem adentrar à discussão se houve diminuição ou aumento do capital social, que torna-se no momento irrelevante, certo é que o artigo em questão fala de forma expressa que a certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente. Em resumo, será documento hábil a comprovar a transferência desde que feita a transcrição no registro público competente, o que não restou demonstrado nos autos, encargo probatório que pertencia ao embargante.



    Também não há prova documental de que o embargante tenha sido impedido de efetivar o registro no cartório competente por qualquer motivo que seja. Veja-se que os documentos apresentados pelo embargante limitam-se a comprovar o ajuizamento de ação em face da Transcol e seus sócios, inclusive o Sr. Reginaldo, e a concessão de liminar para averbação do ajuizamento da ação nas matrículas de todos os imóveis em nome dos réus e o registro de indisponibilidade pela 3ª ré nas matrículas de alguns imóveis. Não é possível saber sequer a matéria efetivamente debatida naquele processo, uma vez que não existe cópia da inicial da ação, tampouco da defesa. Do mesmo modo, não se mostra possível saber se a liminar deferida por aquele Juízo abrange os imóveis objeto de discussão nos autos. 



    (...)



    Portanto, o alegado negócio jurídico, além de possuir em seu nascedouro indícios efetivos e concretos de irregularidades, não é apto a transferir a propriedade porque não cumpridos os requisitos formais de sua validade, não gerando efeitos jurídicos erga omnes. 



    Assim, mantenho a penhora sobre os imóveis matrículas 20.065 e 1.039 e julgo improcedentes os Embargos.” (eDOC 5, pp. 49-51 - ID: ed2c4e17; grifo nosso)



     Interposto agravo de petição, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo nos seguintes termos:



    “Insurgem-se os Agravantes contra a r. Sentença que rejeitou os Embargos de Terceiro interpostos, mantendo íntegra a penhora realizada sobre os imóveis de Matrículas n. 20.065 do 1º CRI e 1.039 do 2º CRI de Uberlândia. 



    Alegam que não lhes foi conferida ampla possibilidade de prova e que tais bens foram recebidos em virtude da celebração de contrato de cessão de cotas e que a eles pertenceriam por força de alteração societária da empresa Transcol Transportes Coletivos Uberlândia. 



    Analiso. 



    Primeiramente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a matéria debatida nos autos pode ser provada documentalmente, não sendo necessária a oitiva de testemunhas como querem fazer crer os Agravantes. 



    Quanto ao mérito, de início, cumpre observar que a suposta transmissão da propriedade não foi anotada no livro de registro de nenhum dos imóveis. 



    Conforme contrato de compra e venda das cotas da empresa Transcol, juntado às f. 37/42, não houve menção aos bens na negociação. 



    Foi celebrado instrumento de re-ratificação do referido contrato (f. 43/52), com ajuste do preço e forma de pagamento, no entanto, mais uma vez, não houve qualquer pacto sobre eles. 



    Apenas quando foi promovida a alteração contratual da Empresa, em 23/05/2007 (documento de f. 58/67), com a retirada do Embargante da sociedade, foi registrada a devolução dos imóveis em questão.



    Assim dispõe o art. 108 do Código Civil: 



    ‘Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País’. 



    Tal regra encontra exceção no art. 64 da Lei n. 8.934, de 1994, segundo a qual: 



    ‘Art. 64. A certidão dos atos de constituição e de alteração de sociedades mercantis, passada pelas juntas comerciais em que foram arquivados, será o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou aumento do capital social’. 



    ‘In casu’, não veio aos autos a referida certidão, a fim de que a transferência ficasse demonstrada, ônus que incumbia aos Agravantes. 



    Ademais, como observou o Juízo ‘a quo’(f. 218): 



    ‘Do mesmo modo, pelos elementos dos autos é possível constatar que no ano de 2003 a Transcol já possuía um passivo em torno de R$18.500.000,00 e na alteração contratual promovida em 2007, tanto os sócios cedentes, quanto o sócio cessionário foram agraciados com a devolução de imóveis, sem comprovação de saldamento deste passivo, o que evidencia a tentativa de blindagem deste patrimônio. 



    Observo que já nos anos de 2007/2008 a empresa Transcol figurava como ré em diversas reclamatórias trabalhistas perante essa Especializada, tanto que sobre o imóvel de matrícula 20.065, a essa época, foram feitos diversos registros de hipoteca judiciária, conforme documentos de fls. 198/202. 



    Os diversos processos promovidos em face da Transcol e seus sócios em trâmite nesta Especializada demonstram que sua situação econômica aquela altura não era favorável. Tanto é assim que, em 2009, a Transcol perdeu a concessão do transporte público Municipal, dispensando todos os seus funcionários, sem pagamento das rescisões contratuais e demais direitos trabalhistas, o que levou ao ajuizamento das ações cautelar e coletiva em trâmite nesta Vara, sob os números 1190-2009 e 1348-2009, ainda em fase de pagamento dos credores, cujo saldo saldo residual beira R$10.000.000,00 (dez milhões de reais). 



    Ressalte-se que o valor total da dívida apurada nos processos 1190-2009 e 1348-2009 ultrapassa a casa dos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). E, até o presente momento, todos os esforços já realizados (centralização de execuções, penhora de bens, venda de bens em juízo, repasse de valores aos credores), desde o ano de 2009, não se mostrarem suficientes para quitação da integralidade do débito. Sem levar em consideração eventuais atualizações dos débitos ainda existentes (juros e correção monetária), apenas cerca de 50% de toda a dívida deixada pela Transcol foi quitada. 



    Portanto, o alegado negócio jurídico, além de possuir em seu nascedouro indícios efetivos e concretos de irregularidades, não é apto a transferir a propriedade porque não cumpridos os requisitos formais de sua validade, não gerando efeitos jurídicos erga omnes.’



    Assim, não tendo os Agravantes juntado prova efetiva da propriedade dos bens ora debatidos e, além disso, existentes indícios de fraude na Execução, deve ser mantida a r. Decisão que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro aviados. 



    Mantido tal entendimento, não há que falar em omissão do Julgado quanto à Sra. Ângela Maria Oliveira Santos e proteção de sua suposta meação. 



    Nada a prover.” (eDOC 5, p. 105 e eDOC 6, p. 1 - IDs: ed2c4e17 e cf66eb58)



    Referida decisão restou mantida pelo TST, autoridade ora reclamada, consoante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 3. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO DE PROPRIEDADE E AO DIREITO DE POSSE. ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT C/C SÚMULA 266 DO TST. Há omissão do julgado quando o órgão julgador deixa de analisar questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento - suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício. Ademais, o direito de defesa deve ser exercido dentro dos estritos limites e ditames da ordem jurídica preestabelecida para o procedimento judicial, conformando, desse modo, uma perfeita harmonia entre os princípios do contraditório e da ampla defesa e os da economia e celeridade processual. No caso, o Tribunal a quo se manifestou expressamente acerca da prescindibilidade da produção de prova testemunhal e pericial na hipótese, conforme o contexto fático-probatório colacionado aos processo. Acerca do direito de propriedade, de fato, o ordenamento jurídico exige o registro respectivo (arts. 108 e 1245 do CCB/02) e, por isso, dispensa prova testemunhal ou técnica. Frise-se, também, que o direito à posse também poderia ser objeto de comprovação mediante prova documental, sendo suficiente, para tanto, que os agravantes colacionassem pagamento de imposto sobre a propriedade dos imóveis, pagamento de luz ou qualquer outro documento desse gênero. Ademais, a solvabilidade da empresa dispensa prova técnica quando há elementos outros nos autos atestando a crise econômica – caso dos autos. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDOC 15 - ID: 7935fe15, grifo nosso)



    Pois bem.



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado na decisão reclamada acima transcrita, o Juízo de origem manteve a penhora que recaiu sobre bens imóveis pertencentes à empresa executada, diante da ausência de comprovação de registro de tais bens em nome dos ora reclamantes (pessoas físicas), hipótese essa não abarcada no tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito precedentes de ambas as turmas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



    “RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração convertidos em agravo interno, ante o caráter nitidamente infringente do recurso e em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do § 3º do art. 1.024 do CPC. 2. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 3. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60.649 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.11.2023)



     



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente